Tribunal: TJBA
Processo: 8056278-64.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8056278-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: EMILIA SOUZA TORREGROSSA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EMBASAMENTO NO ART. 966, INCISO V DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO DA AUTORA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA EM ACÓRDÃO/SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. PORÉM, SUSPENSO ANTE A CONCESSÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PARTE AUTORA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDENTE. A presente Ação tem como fundamento a rescisão do aresto, em razão de violação a norma jurídica, segundo a Autora, por afronta ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Ocorrerá violação à literal disposição de lei a autorizar o manejo de Ação Rescisória quando a interpretação dada no decisum rescindendo for aberrante de tal modo que viole a norma em sua literalidade. O que não ocorreu na presente demanda. Inadmissível a utilização da Ação Rescisória quando a interpretação dada às regras jurídicas não agradar à parte. Condenação da Autora em custas e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no inciso I, do § 3º do art. 85 do CPC/15. Contudo, suspendo o seu pagamento por ser a Autora beneficiária da gratuidade de justiça. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8056278-64.2023.8.05.0000, de Salvador, em que é parte Autora- EMILIA SOUZA TORREGROSSA e Réu- ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, de acordo com o voto da Relatora. 7